Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51848666, o exequente juntou os instrumentos procuratórios dos substituídos SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA e SEBASTIAO MORAES DE MOURA. O exequente consignou também que SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos para fins de recebimento via RPV (ID: 52015890). No ID: 53475648, o Distrito Federal não se opôs às renúncias, desde observada a tese firmada pelo STF para o Tema 792. O sindicato informou estar ciente do ofício que comunicou a extinção do requisitório expedido em favor de SEBASTIAO JOSE DE LIMA (ID: 53055706). O ente público, por outro lado, nada disse sobre o expediente da COORPRE (ID: 53627290). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0716819-33.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído SEBASTIAO JOSE DE LIMA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DAS RENÚNCIAS Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas por SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA, SEBASTIAO MORAES DE MOURA e SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, devidamente assistidos nos autos (ID: 51848667, 51848667 e 52015890), mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do §7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais relativos a SELMA MARQUES GOMES, SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE e SERGIO PAULO SILVA. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador